Tribunal: TJDFT
Processo: 0720842-90.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO DE EXECUÇÃO. PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À FUNCEF. ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA. IMPOSSIBILIDADE. PROVENTOS DE APOSENTADORIA. IMPENHORABILIDADE ABSOLUTA. DECISÃO MANTIDA.

1. O art. 833, IV, do CPC, estabelece, entre as hipóteses de impenhorabilidade, as seguintes verbas: os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o. 1.1. Desse modo, é peremptória a determinação legal de impenhorabilidade de proventos de aposentadoria, ainda que não estejam sendo utilizados pelo beneficiário e sua família, porquanto tem como finalidade garantir a subsistência futura.

2. Ademais, destaque-se que a FUNCEF é entidade fechada de previdência complementar, de modo que eventual reserva existente só integra o patrimônio do participante no caso de dissolução do contrato, nos termos do art. 14, III, da LC 109/2001. 2.1. Assim, durante a vigência do contrato com a entidade de previdência complementar fechada, o participante não tem a disponibilidade das contribuições vertidas, de modo que a reserva ainda faz parte do patrimônio da entidade, não podendo ser penhorada.

3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.